Tribunal: TJPA
Processo: 0062710-11.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062710-11.2013.8.14.0301

APELANTE: RONIVALDO PONTES DE SOUZA, QUENICES CRISTINA REIS GOMES, HOSANAS GALVAO DE MOURA, GREGORIO MAGNO LEAL MONTEIRO, ANA MARIA DINIZ MACHADO

APELADO: MANOEL DELMO SILVA DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão, assim como, é evidente a inovação recursal.

III - Embargos de Declaração conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23/05/2022 a 30/05/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANA MARIA DINIZ MACHADO E OUTROS,
em face do Acórdão de id. nº 8521895 - Pág. 1, o qual conheceu e deu provimento aos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas no acórdão de id nº 5547103 - Pág. 1, que julgou a apelação cível.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. ART. 1.022 DO CPC. CONCURSO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. C-169. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ATO EIVADO DE NULIDADE. AUSENTE PROVAS DE APTIDÃO PARA FASE SEGUINTE DO CERTAME. CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO NOS TERMOS DO EDITAL. OMISSÕES SANADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 Nota-se que de fato há omissão no acórdão no que tange as teses de nulidade na ausência de resposta ao recurso administrativo e nulidade ao direito de recorrer;

2. A ora embargante aponta que interpôs recurso administrativo contestando a validade das questões 06, 11, 16, 17, 19, 32, 37, 38, 46, não tendo obtido resposta quando as questões de 06,11 e 46;

3. A Administração Pública ao não motivar os atos de manutenção dos gabaritos das demais questões impugnadas agiu em desacordo com o princípio da motivação. Conquanto, tal circunstância não se revela suficiente para garantir o prosseguimento da embargante no referido certame;

4. Qualquer dano que tenham suportados os autores/apelados em decorrência da ilegalidade pública deve ser apurado e ressarcido em ação própria;

5. Recurso conhecido e provido para sanar as omissões apontadas, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

Inconformado com os termos decisórios, os recorrentes opuseram os presentes embargos de declaração. (id nº 8719811 - Pág. 1/3)

Em suas razões, o embargante argumenta que o acórdão ao analisar os pedidos sucessivos, qual sejam a ausência de resposta a recurso, ausência de previsão editalícia de recurso, obscuridade quanto aos membros da comissão e nulidade da mudança de gabarito pela banca, incorreu em supressão de instancia.

Argumenta que o reconhecimento da nulidade da sentença pelo Tribunal impõe a determinação do prosseguimento dos autores no curso de formação de Delegados, ou no curso que estava preste a iniciar, ou em curso futuro, aberto para outro concurso, ou outra turma.

Segue defendendo que o Tribunal deve devolver o processo ao juízo de piso, para que possa analisar os pedidos sucessivos de acordo com as provas produzidas nos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Na qualidade de embargado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (id nº 8916101 - Pág. 1/5)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Pr
ecipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem
embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

N
o caso dos autos, os embargantes alegam que o acórdão ao analisar os pedidos sucessivos, qual sejam a ausência de resposta a recurso, ausência de previsão editalícia de recurso, obscuridade quanto aos membros da comissão e nulidade da mudança de gabarito pela banca, incorreu em supressão de instancia; e que com o reconhecimento da nulidade da sentença, o processo deveria ter sido remetido ao Juízo singular para prolação de nova sentença.

Compulsando os autos, nota-se que nos primeiros embargos de declaração opostos, os embargantes defenderam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como, afirmaram que acórdão de id nº 5547103 - Pág. 1 foi igualmente omisso em que pese ter analisado a questão sobre a possibilidade de mudança do gabarito ao invés de serem anuladas pela própria banca, quedou-se inerte quanto à análise dos outros pontos suscitados.

Pois bem. Através do acórdão de id nº 8521895 - Pág. 1, reconheci a nulidade da sentença, pois patente a sua falta de fundamentação, todavia, cassando a sentença, observei que o processo estava pronto para o julgamento. Diante disso, apliquei a
Teoria da Causa Madura
, com fulcro no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC/2015, julgando o processo no estado em que se encontrava e mantendo todos os termos do Acórdão id nº 5547103, apenas complementando-o naquilo que foi omisso.

Desse modo, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a legislação aplicada à matéria, e em consonância com o entendimento recente amplamente já proferido por esta Corte de Justiça acerca da matéria.

Em
verdade, analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, de acordo com o entendimento já exarado por este egrégio Tribunal de Justiça, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora, não havendo que se falar em supressão de instância.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2022